Tribunal: TJDFT
Processo: 0734340-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. LIMITAÇÃO NO TÍTULO EXECUTIVO. COISA JULGADA. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração, opostos com objetivo de sanar omissão no acórdão, que deu provimento ao agravo de instrumento, interposto pelo ente federal. 1.1. Em suas razões, a embargante alega que o decisum padece de uma omissão e erro de fato. Aduz que em relação à limitação do período executivo, essa Turma não se atentou ao fato de que a sentença estabelecida na Ação Ordinária no 32159/97, assegurou aos substituídos processuais representados pelo SINDIRETA/DF o direito ao recebimento de auxílio alimentação das prestações em atraso desde janeiro/1996 (data da supressão do pagamento) até o dia em que efetivamente foi restabelecido o benefício, ou seja, abril de 2022.
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2.1. Ou seja, a estreita via dos declaratórios não é útil para reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso principal, quando não evidenciada presença dos vícios mencionados.
3. Na hipótese dos autos, o acórdão embargado abordou, de forma expressa, que em virtude da impetração do Mandado de Segurança 7.253/97, houve o reconhecimento do estabelecimento do benefício e o pagamento das prestações vencidas apenas a partir da impetração do writ. 3.1. Inclusive, conforme se extrai do trecho da sentença da Ação Coletiva (n. 32159/97), na parte em que versa sobre o interesse de agir: "(...) O objeto e o interesse, todavia, perduram, pois ainda persiste o interesse na condenação ao pagamento das parcelas não abarcadas pelo writ, quais sejam, entre a interrupção do pagamento e a data da impetração. (...)”. 3.2. Jurisprudência: “(...) 1. A ação coletiva no 32.159/97 delimitou o pedido de benefício alimentação até a data da impetração do Mandado de Segurança no 7.253/97. 2. O acórdão da ação coletiva (Ac. 730.893) da colenda 4a Turma Cível, destacou no voto do Relator. Exmo. Sr. Desembargador Fernando Habibe, que "[...] é devido o benefício alimentação desde a data em que foi suprimido até a impetração do mandado de segurança no 7.253/97, como, aliás, delimitou a sentença no capítulo sobre o interesse processual." 3. É inviável a rediscussão da controvérsia, diante da preclusão e da necessidade de observância à coisa julgada. O período posterior a abril de 1997 (data em que o Mandado de Segurança foi impetrado), pode ser pleiteado mediante o cumprimento do título judicial correspondente, o que afasta a alegação de dano grave, de difícil ou impossível reparação. (...)” (07373192320228070000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 2/3/2023.)
4. Nesse descortino, revela-se nítida a intenção do embargante em reexaminar matérias satisfatoriamente debatidas e devidamente fundamentadas, com interpretação que atenda unicamente aos seus interesses, o que não se admite na via estreita deste procedimento. 4.1. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados na decisão embargada vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
5. Embargos de declaração rejeitados.